Tribunal: TJSP
Processo: 2042599-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO. Alegação de contradição e omissão – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2042599-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
OSVALDO SOARES DA SILVA, é embargado MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042599-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16167
2
VOTO No: 16167
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2042599-22.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO
EMBARGANTE: OSVALDO SOARES DA SILVA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO. Alegação de contradição e omissão

Inocorrência
Recurso com nítido caráter infringente

Precedentes do STJ e desta C. Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por OSVALDO SOARES DA SILVA
contra o v. acórdão de fls. 32/35 que concedeu negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto nos autos da execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO, mantendo a r. decisão de fls. 301 dos autos da execução fiscal que rejeitou a
exceção de pré-executividade apresentada sob o fundamento de que a análise da ilegitimidade
passiva demanda dilação probatória.
O embargante alega (fls. 01/03) que o v. acórdão está eivado de contradição e omissão.
Sustenta que o v. acórdão deixou de analisar a ocorrência da confissão documental da agravada,
torando inaplicável a Súmula no 393 do C. Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que
apresentou em sua exceção de pré-executividade provas pré-constituídas.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Não há contradição a ser sanada.
A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser uma contradição lógica
interna do julgado, não entre o julgado e qualquer outra coisa, conforme decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4a
T., Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. Cesar Rocha, j.7.2.02, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 22.4.02, p. 210).
Além disso, afirmou o Superior Tribunal de Justiça:
“Cabe ao embargante, ao denunciar o vício, fazer a indicação dos pontos
inconciliáveis contidos no ato recorrido” (STJ-3a T., Resp 254.413-RJ-EDcl, rel.
Min. Castro Filho, j. 27.8.01, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.9.01, p. 295). No
mesmo sentido: RF 315/202.
Também não são admissíveis os embargos de declaração por alegação de contradição da
decisão embargada com:
a.
Outra decisão proferida no mesmo processo (STJ-4a T., Resp 36.405-1-MS-EDcl, rel. Min.
Dias Trindade, j. 29.3.94, rejeitaram os embs., v.u., DJU 23.5.94, p.12.612);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042599-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16167
3
b.
Outra decisão do mesmo juízo ou tribunal, proferida em outro processo ou mesmo objeto
de súmula de jurisprudência (RSTJ 182/79).
No caso, a contradição apontada é externa, supostamente entre o julgado e os
fundamentos discutidos anteriormente nos autos, não sendo autorizada a via dos embargos de
declaração.
Ademais, verifica-se ainda que não há omissão, como se vê no seguinte trecho (fls.
33/34):
Dispõe a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível
se satisfeitos dois requisitos:
1.
A matéria deve ser conhecível de ofício; e
2.
A questão não pode demandar dilação probatória.
Dilação probatória significa produção de provas.
Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente
três tipos de provas:
1.
Documental;
2.
Oral; e
3.
Pericial.
Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação
probatória.
Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento,
ainda não juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido
pela súmula supracitada do Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte
oferecer embargos.
No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de
dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável por ilegitimidade
passiva, tendo em vista que não é proprietário de imóvel localizado no município
Ocorre que a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos
e, como tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade, conforme
ensina Marçal Justen Filho ao comentar essa característica já consagrada do ato
administrativo:
“[...] O conteúdo da presunção de legitimidade: o primeiro aspecto da presunção
de legitimidade se relaciona com o conteúdo do ato administrativo. Presume-se
que o conteúdo é compatível com o direito e que os fatos cuja ocorrência é
afirmada efetivamente ocorreram.” (FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito
Administrativo. 9a Ed. São Paulo: RT, p. 415)
Especificamente sobre a presunção de legitimidade da CDA, assim já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042599-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16167
4
manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do
ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de
Dívida Ativa CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
administrado [...] (REsp 527.634, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgamento em
14/03/2007, DJ 09/04/2007, v. u.)
Como se vê, a discussão sobre eventuais vícios na CDA demanda dilação
probatória, motivo pelo qual não pode ser debatida na estreita via da exceção de
pré-executividade. Cabe consignar, entretanto, que a matéria poderá ser discutida
por meio de embargos à execução fiscal.
Dessa forma, a r. decisão deve ser mantida.
Cumpre destacar, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, já na égide do Código de
Processo Civil de 2015, entendeu que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não estando obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...]. 4. Percebe-se, pois,
que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 DF, Primeira Seção, Rel. Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região, j. 08/06/2016, V.
U.) (grifo nosso)
Nota-se, assim, que a embargante se utiliza da via dos embargos para manifestar seu
inconformismo com relação ao v. acórdão.
Portanto, os embargos de declaração não podem ser acolhidos tendo em vista seu nítido
colorido infringente, conforme decidiu a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO
REGIMENTAL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

OMISSÃO

INEXISTÊNCIA CARÁTER PROTELATÓRIO APLICAÇÃO DE MULTA
CPC, ART. 538. I Não demonstrando o embargante qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ou mesmo equívoco
manifesto, capaz de ensejar a inversão do julgamento, não merecem acolhida os
embargos. Precedentes. II Consoante dispõe o art. 535 do CPC, os embargos
de declaração destinam-se a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade ou contradição, não se caracterizando, em regra, via própria à
rediscussão do mérito da causa. III Impõe-se a aplicação da multa prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042599-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16167
5
parágrafo único do art. 538 do CPC, em situação como a dos presentes autos,
uma vez que evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração.
Precedentes. IV
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA. (EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 821.657/BA, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 11.12.2007, DJ
11.02.2008 p. 1)
No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara:
Embargos de declaração. 1. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão
no acórdão atacado. 2. Embargos de declaração com nítido caráter
infringente, sendo manifesta a pretensão de reexame da causa. Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração no: 0212059-61.2008.8.26.0000 -
Relator(a): Kenarik Boujikian; Comarca: Itapecerica da Serra; Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 26/03/2015; V. U.)
Ante o exposto, meu voto propõe que se REJEITEM os embargos de declaração.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR